Tribunal: TJES
Processo: 5004653-40.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004653-40.2023.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ANTONIO SERGIO RODRIGUES MACHADO e outros

RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004653-40.2023.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE/RECORRIDO: ANTONIO SÉRGIO RODRIGUES MACHADO e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

JUÍZO DE ORIGEM: ARACRUZ – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Inicialmente, tenho que os elementos constantes dos autos elidem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência do recorrente Antônio Sérgio Rodrigues Machado, de modo que,
ausente qualquer documento que comprove a alegada hipossuficiência, indefiro o benefício da gratuidade da justiça.
Todavia, presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, em atenção ao princípio da primazia do julgamento de mérito, conheço do recurso interposto.

Conheço, também, do recurso interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Contrarrazões do recorrido Antônio no id. 6913442. Sem contrarrazões da recorrida Aymoré (id. 6913444)

Pois bem.

Trata-se de
RECURSOS INOMINADOS
interpostos em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de reconhecimento da ILEGALIDADE DA CLÁUSULA DE COBRANÇA DE REGISTRO DE CONTRATO e por consequência CONDENO a requerida a restituir o valor de R$429,61 (quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e um centavos) de forma simples, conforme fundamentação. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária nos índices legais, a contar da citação.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido referente as cláusulas de SEGURO, TARIFA DE CADASTRO e TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM.

Por fim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais.

O recorrente Antônio, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, sustentando que os pedidos devem ser julgados totalmente procedentes, pois há abusividade de todas as cláusulas questionadas na inicial.

Já a recorrente Aymoré sustenta que não há qualquer abusividade na cobrança da tarifa de registro do contrato, pois está é repassada ao órgão de trânsito, sendo exigido o registro do contrato junto a este por força do disposto no art. 1.361, § 1º, do Código Civil e da Resolução 689/2017 do CONTRAN.

DO RECURSO INTERPOSTO POR ANTÔNIO SERGIO RODRIGUES

Após a análise detida das alegações das partes e dos elementos de prova trazidos aos autos, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Não vislumbro, no caso dos autos, qualquer abusividade nas cobranças efetuadas a título de Tarifa de Cadastro e Avaliação de Bem, tampouco no seguro contratado, até mesmo porque este foi formalizado em instrumento contratual próprio, como bem fundamentado na sentença recorrida. Destaco abaixo a fundamentação da sentença, com a qual coaduno:

[...]

Com referência ao denominado
seguro auto, sabe-se que a sua finalidade é a de proporcionar segurança aos contratantes.
O pacto adjeto, em regra, proporciona cobertura a eventos involuntários e incertos.

Nesse contexto,
não se cuida de estipulação de interesse unilateral do agente financeiro, mas de ambos os contraentes
[...].

A parte autora anexa a proposta de adesão ao seguro, devidamente subscritos por ele, estando patente que a sua
contratação ocorreu por instrumento específico, em separado.

[...]

Havendo, por conseguinte, a
estipulação de forma clara, ostensiva, em instrumento separado, devidamente subscrito pela parte consumidora, não é possível caracterizar a venda casada, tampouco presumir a ocorrência de vício de vontade que, nesse caso, deve ser comprovado pelo próprio interessado.

[...]

c) Da Tarifa de Cadastro

Sem maiores delongas, e diante do
reconhecimento pelo STJ
em sede do REsp 1.251.331/RS acerca
da legalidade da TAC, resta ao julgador apenas a aferição de sua abusividade diante do caso concreto.
[...]
No presente caso o valor cobrado
foi de R$930,00 (novecentos e trinta reais), e diante da não superação do valor anteriormente indicado,
fica descaracterizada a abusividade
do valor pago em relação à média de mercado.

[...]

Em relação a tarifa de avaliação de bem, de igual modo, não merece reparo a sentença, uma vez que restou comprovada a efetiva prestação do serviço e não há, no caso, onerosidade excessiva no valor cobrado.

DO RECURSO INTERPOSTO POR AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

Sustenta a recorrente que não há qualquer abusividade na cobrança da tarifa de registro do contrato, pois está é repassada ao órgão de trânsito, sendo exigido o registro do contrato junto a este por força do disposto no art. 1.361, § 1º, do Código Civil e da Resolução 689/2017 do CONTRAN.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão a recorrente. De fato, o registro do contrato junto ao órgão de trânsito decorre de imposição normativa. Todavia, com base no Tema nº 958 do Superior Tribunal de Justiça, para que a cobrança seja lícita deve haver prova da efetiva prestação dos serviços (pagamento de taxas do DETRAN, honorários do despachante).

Ressalto que a mera demonstração, por meio de tela sistêmica, de que houve o registro do contrato não comprova a efetiva prestação dos serviços pela recorrente, tampouco é capaz de permitir a análise quanto a onerosidade excessiva ou não do valor cobrado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, mas, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas (em relação ao recorrente Antônio Sérgio Rodrigues Machado estas devem compreender, também, o valor do preparo) e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)